Tribunal: TJSP
Processo: 1016552-33.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Rejeição de embargos monitórios opostos por locatário e fiadores – Apelação - Desnecessidade de prévia notificação - Mora "ex re" - art. 397 do Código Civil - Pertinência na cobrança de juros de mora e multa contratual - Pagamentos que poderiam ser realizados pelos meios permitidos em direito - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000014577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016552-33.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
JOAO PEDRO VOLTARELLI FILHO, BLANCA AIDA ROSALES BAGODI e
WALTER ANTÔNIO BAGODI, é apelado FERNANDO ALBERTO BALIDO
FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016552-33.2018.8.26.0506 -Voto no 15.355
2
VOTO No 15.355
Apelação 1016552-33.2018.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto 10a Vara Cível
Apelantes: João Pedro Voltarelli Filho, Walter Antônio Bagodi e
Blanca Ainda Rosales Bagoti.
Apelado: Fernando Alberto Balido Franco
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Rejeição de embargos
monitórios opostos por locatário e fiadores Apelação -
Desnecessidade de prévia notificação - Mora “ex re” - art.
397 do Código Civil - Pertinência na cobrança de juros de
mora e multa contratual - Pagamentos que poderiam ser
realizados pelos meios permitidos em direito - Sentença
mantida - Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 142/145, que rejeitou embargos monitórios e constituiu
título executivo para o embargado de R$.10.312,11, com
acréscimos legais e honorários advocatícios de 10% do total
devido.
Apelam os vencidos para inverter o resultado e
sustentam que não foram constituídos em mora, em obrigação
sem termo, invocando o art. 397, parágrafo único, do Código
Civil. Este fato, além de ter sido impossibilitado o pagamento de
alugueres, com o do excesso de cobrança, envolvendo juros e
multa, implicaria na procedência dos embargos opostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016552-33.2018.8.26.0506 -Voto no 15.355
3
Recurso tempestivo, preparado após intimação para
tanto e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento algum.
O contrato de locação traz as datas de vencimento
das obrigações, de tal modo que aqui se aplica somente o “caput”
do art. 397 do Código Civil e não o seu parágrafo único.
Trata-se de mora “ex re”.
É por isso que incidem, sobre as verbas não quitadas
no momento oportuno, juros e multa, não havendo excesso.
O argumento de que foi impedido o locatário de pagar
tais valores é pueril e insustentável. O endereço do locatário era
conhecido, já na precedente ação de despejo por denúncia vazia
( fl. 126 e seguintes ), de sorte que, por muitas formas previstas
em direito, os pagamentos poderiam ter sido efetivados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016552-33.2018.8.26.0506 -Voto no 15.355
4
Com o improvimento do apelo, ficam majorados os
honorários advocatícios arbitrados para 15% do total devido.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente